Tribunal: TJES
Processo: 5017746-45.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017746-45.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: CLARA CANAL MODOLO e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017746-45.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: CLARA CANAL MODOLO, MARCO GIOVANNI MODOLO, VERA LUCIA CANAL MODOLO e RAFAEL CANAL MODOLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais. Os autores/recorridos sofreram alteração unilateral de itinerário e falha de assistência em solo estrangeiro por empresa parceira, sendo compelidos a efetuar pagamento extra para viabilizar o retorno ao Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a falha na prestação do serviço e a incerteza em solo estrangeiro configuram dano moral indenizável; e (ii) se o valor fixado na origem (R$ 5.000,00 por autor) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando que a tarifação prevista na Convenção de Montreal não alcança as reparações por danos morais no transporte aéreo internacional, conforme entendimento pacificado do STJ.

A falha na prestação do serviço é evidente ante a alteração unilateral do voo e a cobrança indevida de taxa para o retorno, expondo os passageiros a situação de vulnerabilidade e angústia que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

O montante indenizatório de R$ 5.000,00 para cada autor mostra-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica da recorrente, cumprindo a dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

A revisão dos valores em sede recursal apenas se justifica em casos de montantes exorbitantes ou irrisórios, o que não se verifica na hipótese (Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A tarifação da Convenção de Montreal não se aplica aos danos morais em transporte aéreo internacional. 2. A incerteza em solo estrangeiro e a necessidade de gastos extraordinários para retorno ao país de origem em razão de falha operacional configuram dano extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, arts. 6º, VI, e 14;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciados nº 11 e nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TAM LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
CLARA CANAL MODOLO, MARCO GIOVANNI MODOLO, VERA LUCIA CANAL MODOLO
e
RAFAEL CANAL MODOLO
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por MARCO GIOVANNI MODOLO, VERA LÚCIA CANAL MODOLO, CLARA CANAL MODOLO e RAFAEL CANAL MODOLO, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 2.172,72, a título de dano material, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA) e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei n° 14.905/2024. CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 5.000,00 a cada Autor, a título de dano moral, com incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC– com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data (Súmula 362 do STF), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024”
.

Em sede recursal (ID 17722223), a requerida pretende seja afastada a condenação a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 17722227).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Inicialmente, cumpre registrar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. No que concerne à indenização por danos morais em transporte aéreo internacional, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de que a tarifação prevista na Convenção de Montreal não alcança as reparações extrapatrimoniais, devendo estas ser regidas pela reparação integral do dano, conforme o sistema consumerista.

A falha na prestação do serviço restou sobejamente demonstrada. Os autos revelam que os autores sofreram alteração unilateral de seu itinerário por parte da recorrente. Ademais, diante de problemas técnicos e operacionais junto à empresa parceira (Delta Air Lines), viram-se impedidos de embarcar, sendo compelidos ao desembolso extra de US$ 449,84 para viabilizar o retorno ao Brasil.

Tal cenário transpõe a barreira do mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual. A incerteza em solo estrangeiro, a falha de assistência e a necessidade de despendimento de recursos não programados para garantir o retorno ao lar configuram violação aos direitos da personalidade dos recorridos.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor deve atender à dupla finalidade: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor (caráter pedagógico-punitivo).

Nesse sentido, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor mostra-se condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica da recorrente, não caracterizando enriquecimento sem causa.
A recorrente trata de forma equivocada o valor global de R$ 20.000,00, como se este fosse destinado a apenas uma pessoa.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)